Tribunal: CARF
Processo: 11065.002440/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 09/07/2008
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E LIVROS RELACIONADOS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CFL 38.
Deixar a empresa de exibir documento ou livro relacionado com as contribuições legais, ou apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira, constitui infração à legislação de regência, sujeitando-se a multa do art. 283, II, do Decreto no 3.048/99 (RPS), atualizada pela Portaria MPS/MF no 77, de 11/03/2008.
O valor da multa aplicada está em consonância com os arts. 92 e 102 da Lei no 8.212/91 e arts. 283, II, j e 373 do RPS.
RELEVAÇÃO DA MULTA. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS. DO IMPOSSIBILIDADE.
Para que se releve a multa deverá o contribuinte, necessária e cumulativamente, pedir e corrigir integralmente a falta dentro do prazo para impugnação, ser primário e inexistir circunstâncias agravantes. Na ausência de qualquer uma das hipóteses previstas no art. 291, § 1o do RPS, incabível o afastamento da multa.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.002440/2008-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.657 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
USIFORJA USIBAGEM INDL. LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 09/07/2008
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E LIVROS RELACIONADOS
COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CFL 38.
Deixar a empresa de exibir documento ou livro relacionado com as
contribuições legais, ou apresentar documento ou livro que não atenda às
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou
que omita a informação verdadeira, constitui infração à legislação de regência,
sujeitando-se a multa do art. 283, II, do Decreto no 3.048/99 (RPS), atualizada
pela Portaria MPS/MF no 77, de 11/03/2008.
O valor da multa aplicada está em consonância com os arts. 92 e 102 da Lei no
8.212/91 e arts. 283, II, “j” e 373 do RPS.
RELEVAÇÃO DA MULTA. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS
LEGAIS CUMULATIVOS. DO IMPOSSIBILIDADE.
Para que se releve a multa deverá o contribuinte, necessária e
cumulativamente, pedir e corrigir integralmente a falta dentro do prazo para
impugnação, ser primário e inexistir circunstâncias agravantes. Na ausência de
qualquer uma das hipóteses previstas no art. 291, § 1o do RPS, incabível o
afastamento da multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Wilderson
Botto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.002440/2008-29
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.657 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.002440/2008-29

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata-se o presente feito de exigência fiscal, no valor de R$ 12.548,77, relativa a
multa aplicada à contribuinte por ter deixado de exibir documentos ou livros relacionados com as
contribuições previdenciárias, ou tê-los apresentado sem as formalidades legais exigidas, nos
termos do art. 33, §§ 2o e 3o da Lei no 8.212/91 c/c arts. 232 e 233, parágrafo único do Decreto no
3.048/99, conforme se depreende do auto de infração - DEBCAB no 37.089.192-9 constante dos
autos (fls. 2/8).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 10-17.918, proferido pela 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre - DRJ/POA (fls. 29/30):
A empresa Usiforja Usinagem Industrial Ltda. foi autuada por descumprimento à Lei no
8.212/91, artigo 33, parágrafos 2o e 3o, por deixar de exibir à fiscalização o Livro Diário
encadernado e registrado na Junta Comercial e o Livro Razão, do ano de 2007.
Foi aplicada a multa no valor de R$ 12.548,77 (doze mil, quinhentos e quarenta e oito
reais e setenta e sete centavos), correspondente ao previsto nos artigos 92 e 102 da Lei
no 8.212/91, combinados com os artigos 283, inciso II, alínea "j" e 373 do Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
A empresa teve ciência da autuação em 11/07/2008, tendo apresentado defesa
tempestiva em 07/08/2008, fl. 19. Requer a relevação da multa por ter apresentado os
Livros Diário e Razão do ano de 2007, registrados em 10/07/2008, cumprindo assim
com todas as exigências da legislação. Anexa documentos relativos à infração cometida,
fl. 34.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/POA, por unanimidade de votos, julgou procedente o
lançamento, mantendo-se incólume a multa aplicada.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 07/01/2009 (fls. 33), a contribuinte, por seu
representante legal interpôs, em 29/01/2009, recurso voluntário (fls. 35), requerendo a relevação
da multa aplicada por ter cumprido todas as exigências da legislação, dentro do prazo da
fiscalização, oportunidade em que traz aos autos o comprovante da página de abertura e
encerramento do Livro Razão, informando, por fim, ser primário, e que procurou regularizar as
falhas contidas na empresa.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 35.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.657 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.002440/2008-29

Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Do descumprimento de obrigação acessória – da relevação multa aplicada:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/POA, que manteve
a penalidade apurada, por falta de saneamento integral das faltas cometidas, importando na
aplicação da multa de R$ 12.548,77, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise acerca do todo processado, no sentido da relevação da multa.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 29/30) e aliado às informações contidas na autuação
(fls. 2/8), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso, me convenço do acerto da decisão proferida, pelo
que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão
recorrida (fls. 27/29), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art.
57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
A empresa alega ter sanado a falta, anexando à fl. 34, cópia de termo de abertura do
Livro Diário Geral do exercício de 2007, com registro na Junta Comercial efetuado em
10/07/2008, sem, entretanto, comprovar o saneamento da falta relativa ao Livro
Razão.
Assim, não há como ser atendido o pedido de relevação da multa, por não haver a
comprovação nos autos do saneamento integral da falta cometida, conforme exigido
no parágrafo 1o do artigo 291 do RPS, na redação dada pelo Decreto no 6.032/07.
Vale salientar, que na exata dicção do art. 291, § 1o do Decreto no 3.048/99 (RPS)
“a multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do prazo de
impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator primário e não tenha
ocorrido nenhuma circunstância agravante.”
Portanto, para o acolhimento da pretensão recursal, há necessidade do
cumprimento de três requisitos imprescindíveis e cumulativos, ou seja, que o pedido e a correção
da falta seja realizada necessariamente dentro do prazo de impugnação; que infrator não seja
reincidente; e que inexista a ocorrência de agravamento da infração. Do Relatório Fiscal resta
incontroverso ser a Recorrente primária e não haver circunstâncias agravantes (f. 5), contudo não
se realizou a correção integral e tempestiva das falhas apuradas, porquanto não houve a
apresentação da comprovação do saneamento da falha relativa ao Livro Razão no decorrer
do prazo para apresentação da defesa/impugnação.
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.657 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.002440/2008-29

Logo, restando desatendidas as obrigações legais, por falta de apresentação
regular dos documentos requisitados pela fiscalização, e não suprida a falha no curso do prazo
regulamentar, urge a manutenção da penalidade aplicada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o auto de infração lavrado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital